Tribunal: TJBA
Processo: 8099770-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099770-35.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADILSON BISPO DOS SANTOS Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A Advogado(s):DJALMA GOSS SOBRINHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL COMO MEIO DE SOLICITAÇÃO. COBRANÇA EM CANAL DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS PRESCRITAS. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada com o objetivo de obter a exibição de contrato relacionado à cobrança realizada em nome do autor e, cumulativamente, pleitear indenização por danos morais decorrentes de suposta violação ao direito à informação e à dignidade do consumidor. A sentença entendeu pela inexistência de requerimento administrativo válido, pela ausência de negativação e de conduta ilícita por parte da ré, considerando legítima a cobrança extrajudicial em plataforma digital e desnecessária a via judicial ante a resposta oferecida pela empresa em ambiente virtual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de exibição de documentos formulado via plataforma digital Reclame Aqui supre o requisito de requerimento administrativo prévio; e (ii) apurar se a cobrança realizada e a ausência de resposta documental ensejam indenização por danos morais, especialmente à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.349.453/MS (Tema 648), fixou como requisitos para a propositura de ação de exibição de documentos: existência de relação jurídica entre as partes, pedido administrativo prévio e não atendido e pagamento de custos, se aplicável. A existência de relação jurídica está demonstrada pela cobrança registrada na plataforma Serasa Limpa Nome (ID 89900045), e o pedido prévio foi formulado via Reclame Aqui, canal reconhecido pela própria ré como meio institucional de atendimento ao consumidor. A ausência de resposta documental específica, apesar da promessa de envio, caracteriza resistência tácita e injustificada, violando o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC e autorizando a procedência do pedido de exibição. A cobrança realizada em ambiente virtual de negociação de débitos não configura, por si só, negativação ou conduta ilícita, conforme reconhecido na sentença e conforme tese em discussão no Tema Repetitivo nº 1264 do STJ. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de perda substancial de tempo e comportamento reiteradamente desidioso do fornecedor, o que não se verificou no caso concreto, em que houve apenas um contato respondido de forma adequada. A ausência de prova de negativação, de conduta abusiva ou de abalo psicológico relevante impede o reconhecimento do dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O pedido de exibição de documentos pode ser considerado válido quando formulado por meio de plataforma digital reconhecida pela própria empresa como canal de atendimento ao consumidor. A ausência de resposta documental, mesmo diante de solicitação inequívoca, configura resistência injustificada e viola o dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor. A simples cobrança em plataforma de negociação de débitos, sem inscrição em cadastros negativos, não configura ato ilícito nem gera, por si só, dever de indenizar. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração concreta de perda relevante de tempo útil e conduta omissiva ou abusiva reiterada por parte do fornecedor, o que não se verifica em atendimentos isolados e respondidos de forma adequada. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 43, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.10.2013 (Tema 648); Tema Repetitivo nº 1264 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8099770-35.2025.8.05.0001, em que figura como apelante ADILSON BISPO DOS SANTOS e apelada HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.